Tribunal: TJBA
Processo: 8006217-84.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006217-84.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARA CRISTINA SOUSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de apelação cível interposta por
Clara Cristina Sousa de Jesus, representada por sua genitora Kelli Cristina Sousa da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de cláusula abusiva cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de
Facta Financeira S.A.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal limita-se à verificação da legalidade da cobrança de
seguro prestamista inserido em contrato de empréstimo consignado
, bem como à análise da ocorrência de
falha no dever de informação
e de
prática abusiva de venda casada
, com os consequentes pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou comprovado nos autos que a instituição financeira incluiu a cobrança de
seguro prestamista não solicitado
, sem comprovar que a consumidora foi previamente informada e que anuiu de forma expressa e esclarecida com a contratação.

4. A conduta caracteriza
venda casada
, prática vedada pelo art. 39, incs. I e III, do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a imposição de contratação de seguro como condição para concessão de crédito.

5. Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a
restituição em dobro dos valores pagos
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese fixada no
EAREsp 600663/RS
, segundo a qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

6. Configura-se, ainda,
dano moral
in re ipsa
,
diante da indevida cobrança de serviço não contratado, agravada pela condição de hipervulnerabilidade da consumidora, beneficiária do BPC-LOAS, cuja renda foi injustamente reduzida.

7. Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitra-se a indenização por dano moral em 10% (dez por cento) do valor da causa
, valor adequado à função compensatória e pedagógica da condenação.

8. Majoração dos
honorários advocatícios para 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e parcialmente provido
,
para declarar a nulidade da cláusula contratual que impôs a contratação do seguro prestamista, condenando a instituição financeira à
restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
e ao
pagamento de indenização por danos morais fixada em 10% do valor da causa
, mantendo-se os demais termos da sentença e
majorando os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação
, observada a gratuidade de justiça.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8006217-84.2023.8.05.0103,
tendo como apelante,
CLARA CRISTINA SOUSA DE JESUS,
e apelado,
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento parcial,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11